Tribunal: TJSP
Processo: 2244736-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.